Tribunal: TJES
Processo: 5007278-94.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007278-94.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADO: ARNALDO CLARINDO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CELEBRADO POR MEIO DIGITAL. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA POR AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DE FRAUDE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Banco Daycoval S/A contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por Arnaldo Clarindo, deferiu tutela de urgência para suspender os descontos vinculados ao contrato nº 53-1355868/22 incidentes sobre benefício previdenciário do autor, sob pena de multa diária de R$ 500,00. O juízo deferiu a medida sem a oitiva da parte ré e sem exame aprofundado dos requisitos do art. 300 do CPC. A parte autora não apresentou qualquer prova mínima da suposta fraude, limitando-se à negativa genérica de contratação, enquanto o agravante juntou documentação robusta demonstrando a regularidade do negócio jurídico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para manutenção da tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos em benefício previdenciário, diante da alegação de inexistência de contratação pelo autor, à luz dos elementos probatórios já constantes dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de prova mínima de fraude afasta o requisito da probabilidade do direito (fumus boni iuris), essencial à concessão de tutela de urgência, conforme art. 300 do CPC.

4. A mera negativa genérica de contratação, desacompanhada de qualquer elemento indiciário, não é suficiente para desconstituir, liminarmente, os efeitos de contrato presumidamente válido.

5. O Banco agravante apresentou documentação robusta demonstrando a validade do contrato, com assinatura eletrônica, biometria facial, geolocalização, TED vinculada e laudo técnico conclusivo atestando a inexistência de fraude.

6. A decisão agravada foi proferida sem oportunizar o contraditório, contrariando o devido processo legal e impedindo a adequada formação da cognição judicial.

7. A ausência de manifestação do agravado em contrarrazões reforça a fragilidade da pretensão inicial e evidencia o descumprimento do ônus argumentativo mínimo.

8. A medida antecipatória indevidamente concede juízo de mérito provisório em favor do autor, gerando risco de prejuízo patrimonial ao banco, sem amparo fático consistente.

9. A análise realizada não alcança o mérito da causa principal, limitando-se à aferição dos pressupostos legais da tutela de urgência, sem prejuízo da reavaliação da controvérsia após a instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A simples negativa genérica de contratação bancária, desacompanhada de indícios mínimos de fraude, não autoriza, por si só, a concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário.

2. A apresentação de documentação técnica idônea pela instituição financeira, como biometria facial, geolocalização, assinatura eletrônica e laudo de validação contratual, afasta a plausibilidade do direito alegado e justifica a revogação da medida antecipatória.

3. A concessão de tutela de urgência sem observância dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente em face de relação contratual válida e sem contraditório, configura decisão prematura e causa risco de dano irreversível à parte contrária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 373, I; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Cível nº 5006638-29.2023.8.08.0011, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 14.05.2025.

TJES, Apelação Cível nº 5006587-18.2023.8.08.0011, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 19.07.2024.

TJES, Apelação Cível nº 5000910-30.2022.8.08.0047, Rel. Des.ª Heloisa Cariello, j. 12.08.2024.

TJES, Apelação Cível nº 5001553-17.2023.8.08.0026, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 16.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
BANCO DAYCOVAL S/A
contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por
ARNALDO CLARINDO
, deferiu tutela de urgência para determinar a imediata suspensão dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário do autor, vinculados ao contrato nº 53-1355868/22, sob pena de multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 30.000,00.

Em suas razões recursais (ID 13621779), sustenta o Banco agravante, em síntese, que a decisão foi proferida de forma unilateral e sem qualquer indício mínimo de prova da parte autora quanto à alegação de fraude. Argumenta, ainda, que há documentação robusta indicando a regularidade da contratação, por meio de procedimento eletrônico validado com biometria facial, geolocalização, assinatura digital e demais protocolos de segurança. Defende, com base nesse conjunto probatório, a necessidade de reforma da decisão agravada, seja para revogar a tutela deferida, seja, alternativamente, para ajustar a multa imposta.

Decisão de ID 13641688, ocasião em que o pedido de efeito suspensivo foi deferido.

Apesar de devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 06 de outubro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
BANCO DAYCOVAL S/A
contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por
ARNALDO CLARINDO
, deferiu tutela de urgência para determinar a imediata suspensão dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário do autor, vinculados ao contrato nº 53-1355868/22, sob pena de multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 30.000,00.

Em suas razões recursais (ID 13621779), sustenta o Banco agravante, em síntese, que a decisão foi proferida de forma unilateral e sem qualquer indício mínimo de prova da parte autora quanto à alegação de fraude. Argumenta, ainda, que há documentação robusta indicando a regularidade da contratação, por meio de procedimento eletrônico validado com biometria facial, geolocalização, assinatura digital e demais protocolos de segurança. Defende, com base nesse conjunto probatório, a necessidade de reforma da decisão agravada, seja para revogar a tutela deferida, seja, alternativamente, para ajustar a multa imposta.

Decisão de ID 13641688, ocasião em que o pedido de efeito suspensivo foi deferido.

Apesar de devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

Neste momento,
em análise definitiva da questão, confirmo as razões deduzidas na decisão liminar,
de modo que o recurso deve ser provido.

A decisão agravada concedeu tutela antecipada ao autor com base exclusiva no argumento de que, nesta fase processual, não seria possível exigir a produção de prova de um fato negativo, qual seja, a inexistência de contratação do cartão de benefício consignado. Tal fundamentação, contudo, mostra-se
frágil, genérica e dissociada da realidade processual concreta
, na medida em que prescinde de qualquer exame dos requisitos objetivos do art. 300 do CPC e desconsidera por completo a ausência de qualquer prova mínima por parte da autora quanto à suposta fraude.

De fato, a parte autora
não acostou sequer um indício documental ou circunstancial apto a conferir mínima verossimilhança à sua alegação de desconhecimento da contratação.
Limitou-se a afirmar que não reconhece o contrato, o que, embora relevante, não pode ser suficiente, por si só, para justificar a desconstituição imediata dos efeitos de um negócio jurídico presumivelmente válido, sobretudo quando amparado por elementos técnicos e formais consistentes.

O deferimento da tutela, nesses moldes,
inverte indevidamente o ônus argumentativo
,
esvazia o contraditório
e
fragiliza a presunção de validade dos atos jurídicos
, especialmente aqueles oriundos de instituições financeiras sujeitas a rígido controle de conformidade e segurança contratual.

A decisão, ademais, foi proferida sem oportunizar manifestação prévia do réu, sendo que o contraditório poderia, desde logo,
elucidar os fatos controvertidos e prevenir medidas judiciais desnecessárias e gravosas.

Por outro lado, o agravante apresentou
conjunto probatório robusto e tecnicamente qualificado
, contendo:

1. Termo de adesão com assinatura eletrônica;

2. Registro de TED vinculado ao saque de crédito;

3. Biometria facial (
selfie
) associada a tecnologia de
liveness detection
;

4. Geolocalização, endereço IP e hash de integridade;

5. Identificação documental coincidente com a dos autos;

6. E, especialmente,
laudo técnico conclusivo
, ora acostado, elaborado por setor competente do próprio banco, que atesta a regularidade da operação e a inexistência de fraude após minuciosa análise documental, visual e sistêmica.

Trata-se, portanto, de situação onde a alegação de vício na formação do contrato não encontra respaldo mínimo nos autos, ao passo que a instituição financeira comprova, com elevado grau de confiabilidade, a ocorrência de contratação válida.

Recentemente, em caso semelhante, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

Ementa: DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DIGITAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUTENTICAÇÃO DIGITAL COMPROVADA
. DEPÓSITO DOS VALORES NA CONTA DA AUTORA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de relação contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais, em razão de contratação digital de empréstimo consignado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a validade da contratação digital de empréstimo consignado e a ocorrência de vício de consentimento ou falha na prestação do serviço capaz de gerar indenização por dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A instituição financeira se desincumbiu do ônus de demonstrar a validade do contrato, mediante a apresentação de selfie da contratante, geolocalização compatível, documentos pessoais e comprovante de crédito em conta de titularidade da autora
. 4.
A alegação genérica de desconhecimento do contrato, desacompanhada de prova mínima de fraude, não é suficiente para invalidar a contratação eletrônica regularmente demonstrada
. 5. Inexistente irregularidade na contratação ou falha na prestação do serviço, não há dano moral indenizável. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A contratação digital de empréstimo consignado é válida quando demonstrada por elementos como geolocalização, imagem do contratante e depósito em conta de titularidade da parte autora. 2. A ausência de prova mínima de fraude afasta a alegação de vício de consentimento e o dever de indenizar. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 369 e 487, I; CC, art. 188, I.

(TJES, Apelação Cível nº 5006638-29.2023.8.08.0011, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 14/05/2025)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. VALOR DEPOSITADO EM CONTA DE TITULARIDADE DO APELANTE. CIÊNCIA E UTILIZAÇÃO DO VALOR DO VALOR. CONTRATO VALIDAMENTE CELEBRADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença de improcedência proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim/ES, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. O apelante alega inexistência de débito referente a contrato de empréstimo consignado, supostamente não contratado, pleiteando a declaração de inexistência do débito, a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve fraude na contratação do empréstimo consignado, o que ensejaria a declaração de inexistência de débito e a devolução dos valores descontados; (ii) estabelecer se houve abalo moral suficiente para justificar indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR Para a configuração da responsabilidade civil, são necessários três elementos: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade (CC, arts. 927 e 186).
No caso em análise, o banco apresentou provas robustas de que o contrato de empréstimo foi validamente celebrado e que o apelante se beneficiou do valor contratado
. A documentação bancária demonstra o crédito do valor do empréstimo na conta do apelante, seguido de saques realizados pelo próprio. Além disso,
o contrato foi celebrado por meio de plataforma digital com assinatura eletrônica e verificação por selfie, procedimento amplamente aceito no mercado. O apelante não trouxe provas suficientes para demonstrar a alegada fraude ou vício de consentimento, limitando-se a negar a contratação
. O ônus da prova, conforme o art. 373, I, do CPC, não foi cumprido pela parte autora. A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece que, comprovada a regularidade da contratação e o efetivo conhecimento do consumidor, não há que se falar em ilicitude ou fraude no contrato (TJES, Apelação Cível nº 5006587-18.2023.8.08.0011). Quanto ao pedido de indenização por danos morais, não restou configurado abalo significativo aos direitos de personalidade do apelante, uma vez que o desconto em seu benefício previdenciário decorreu de contrato regularmente celebrado, conforme entendimento jurisprudencial desta Corte (TJES, Apelação Cível nº 5000910-30.2022.8.08.0047). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A simples alegação de desconhecimento de contrato bancário, sem prova de fraude ou vício de consentimento, não é suficiente para ensejar a anulação de contrato validamente celebrado
.
A celebração de contrato de empréstimo consignado por meio de plataforma digital com verificação de identidade e assinatura eletrônica, devidamente comprovada nos autos, é considerada válida e regular
. Não configura dano moral o desconto em benefício previdenciário decorrente de contrato validamente celebrado, sem comprovação de ilícito ou lesão à dignidade da parte. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 927 e 186; CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 5006587-18.2023.8.08.0011, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 19.07.2024; TJES, Apelação Cível nº 5000910-30.2022.8.08.0047, Rel. Des.ª Heloisa Cariello, j. 12.08.2024.

(TJES, Apelação Cível nº 5001553-17.2023.8.08.0026, Magistrado: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 16/10/2024)

Acrescente-se, por fim, que a parte agravada, mesmo após ser formalmente instada a se manifestar em sede de contrarrazões, quedou-se inerte. A ausência de resposta não apenas preclui a oportunidade de refutar os argumentos e documentos trazidos pelo agravante, como também evidencia, mais uma vez, a total carência de substrato probatório mínimo para sua pretensão. Ao não apresentar qualquer documento ou justificativa, o agravado falha em cumprir o ônus argumentativo que lhe competia, ainda que de forma indiciária, o que reforça a correção dos fundamentos da decisão liminar e impõe o acolhimento definitivo da tese recursal.

Importa salientar que a presente decisão é proferida em sede de cognição sumária, restrita à análise dos requisitos autorizadores da tutela de urgência. A questão de fundo, referente à efetiva existência de fraude na contratação, constitui o mérito da causa e
exige ampla dilação probatória na ação de origem
, a ser conduzida sob o crivo do contraditório.

Portanto, o que se decide neste momento é a ausência de probabilidade do direito para sustentar a medida liminar, sem prejuízo de que, ao final da instrução processual, o resultado do julgamento de mérito seja diverso.

Diante desse cenário, é evidente a
ausência do requisito do
fumus boni iuris
em favor da parte autora
e, por conseguinte,
a impropriedade da medida antecipatória concedida.

A manutenção da decisão agravada, tal como proferida, implica indevida antecipação do juízo de mérito, sem base fática consistente, além de causar prejuízo patrimonial ao agravante, que se vê compelido a suspender descontos de contrato presumivelmente legítimo,
sem que haja qualquer prova de fraude ou nulidade, e antes mesmo da formação do contraditório.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do presente Agravo de Instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a decisão agravada.

Por conseguinte, revogo a tutela de urgência que determinou a imediata suspensão dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário do autor, vinculados ao contrato n° 53-1355868/22.

Tornam-se, assim, definitivos os efeitos da decisão liminar que deferiu o efeito suspensivo a este recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar